Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-08.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE E CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insubsistente a alegação de cerceamento de defesa e de violação ao contraditório. O juízo de origem apreciou de forma fundamentada a impugnação ao laudo pericial e os pedidos de produção de outras provas, afastada a tese de contradição do laudo pericial e ressaltado seu caráter suficientemente esclarecedor.
2. Não se extrai do laudo pericial e dos esclarecimentos prestados pelo perito judicial qualquer indício de parcialidade ou desvio técnico capaz de invalidar a prova. 2.1. Nenhuma violação ao art. 473, §§ 1o e 2o, do CPC. Os quesitos e o pedido de esclarecimentos formulados pelo autor foram respondidos pelo perito, destacado que as lesões observadas durante o exame resultam em redução parcial e permanente da capacidade laboral para atividades que exijam o uso pleno do ombro esquerdo, não implicando, todavia, em incapacidade total para o exercício da atividade laboral.
3. Recurso conhecido e não provido.